Tribunal: STF
Processo: MS 32805
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. MODIFICAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. DIVERSAS ATRIBUIÇÕES QUE JÁ CONSTAVAM EM PORTARIA ANTERIOR À ORA IMPUGNADA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que incumbe ao agravante o dever de impugnar, um a um, os fundamentos da decisão que quer ver reformada, sob pena de não conhecimento do recurso. Precedentes: ARE 665.088 AgR-ED-EDv-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Dje 02/02/2015, AI 705.255 AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Dje 18/02/2014. 



    2. In casu, o agravo regimental não atacou o fundamento referente ao fato de que diversas atribuições relacionadas no ato impugnado já constavam na Portaria PGR/MPU nº 302/2013, que foi alterada pela Portaria PGR/MPU nº 766/2013. Desse modo, ainda que fosse concedida a segurança, os impetrantes não alcançariam o resultado pretendido com o presente writ. 



    3. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.